Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FALTA INTERESSE RECURSAL À ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO OBJETO DE CONDENAÇÃO. DEMAIS TERMOS RECURSAIS ATENDEM À DIALETICIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONTRATANTE/CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE FAZER.

I. Não se conhece do pedido recursal de reforma da sentença, no capítulo atinente à reparação dos danos extrapatrimoniais e restituição simples diretamente à demandante, porque, diferentemente do articulado, não adveio condenação a esse título.
II. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, com a necessária exposição dos motivos pelos quais o recorrente se insurge contra a decisão impugnada, de forma a justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, e assim cumprir o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
IV. No caso concreto, a consumidora postula a declaração de inexistência de relação jurídica e obrigação de fazer, sob o argumento de que foi formalizado contrato fraudulento de financiamento de veículo em seu nome, que deu origem à cobrança de encargos tributários e multas impostas por órgãos distritais de polícia.
V. A instituição financeira (recorrente) não comprovou o vínculo jurídico-negocial com a parte apelada, além de não ter colacionado qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora acerca da fraude perpetrada por terceiros (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II).
VI. Resulta configurada a responsabilidade objetiva do banco frente à cobrança injustificada experimentada pela parte autora, de encargos tributários distritais e de multas impostas por órgãos distritais de polícia relativos ao veículo supracitado, dado que deixou de fornecer mecanismos de segurança, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
VII. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.